Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703056-40.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposto por João Batista de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação de superendividamento ajuizada contra Banco BRB Brasília e outros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil - CPC, por não ter a parte recorrente cumprido a determinação de emenda da inicial. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal. Ocorre que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido indeferido na origem, decisão esta que foi objeto do Agravo de Instrumento no 0720895-32.2024.8.07.0000, julgado por este Egrégio Tribunal. Naquele agravo, restou expressamente consignado que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme se extrai do seguinte trecho: Na hipótese, dos próprios documentos já carreados na origem junto à exordial e às razões de agravo já se denota, e se confirma, o que consta da decisão agravada, no sentido de que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não é possível identificar elementos que sustentem a declaração de hipossuficiência. Por outro lado, há provas que confirmam que ele possui condições de arcar com as despesas processuais, notadamente em razão de ostentar cargo público junto à Polícia Militar do Distrito Federal, onde recebe vencimentos brutos que superam os R$ 11.000,00 (onze mil reais) (ID 59401444) Oportunizado por esta relatoria, em duas ocasiões, a possibilidade de robustecer seu pleito, a parte agravante não apresentou as cópias de extrato bancário e de declaração de imposto de renda requeridas ou outra documentação correlata, que pudesse, minimamente, indicar qual a efetiva situação econômica da parte agravante. Nada obstante ter trazido um único contracheque (ID 59401444), intencionando demonstrar que passa por situação financeira difícil, onde há várias parcelas de empréstimos consignados e pessoais sendo descontados mensalmente, percebe-se claramente que a renda ostentada pelo agravante e seu padrão de consumo são incompatíveis com a hipossuficiência econômica que autoriza a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o autor aufere salário muito superior à média nacional. Além disso, no presente recurso de apelação, o apelante não trouxe qualquer novo documento capaz de comprovar alteração superveniente em sua situação econômica, tampouco outros elementos que pudessem modificar o entendimento já firmado. Assim, ausentes novos fundamentos ou provas aptas a afastar a conclusão anteriormente fixada, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Com isso, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator